Tribunal: TJDFT
Processo: 0738407-87.2018.8.07.0016
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-12-03
Data de publicação: 2021-12-17

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. FAZENDA PÚBLICA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NÃO PADRONIZADO. OFF

LABEL. PRESCRIÇÃO MÉDICA. INSCRIÇÃO NA ANVISA. DIREITO À SAÚDE. RECURSO CONHECIDO E

PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 103, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.

2. O réu, ora recorrente, interpôs recurso inominado em face da sentença proferida pelo 3o Juizado Especial da Fazenda Pública do Distrito Federal que julgou procedente o pedido inicial para: “CONDENAR o Distrito Federal a fornecer à parte autora o medicamento desejado - MICOFENOLATO DE MOFETILA 500MG, no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, na forma e posologia indicadas em relatório médico constante dos autos, enquanto durar a necessidade do tratamento, seja pela rede pública de saúde, seja de forma particular, devendo correr às suas expensas os valores a serem dispensados para sua aquisição, de acordo com o orçamento constante dos autos, enquanto perdurar sua necessidade, mediante laudo médico atualizado, sob pena de sequestro.”.

3. Afirma que o presente feito tem por objeto a condenação do recorrente ao fornecimento de medicamentos padronizados, porém para uso off label (fora das finalidades contidas na bula), prescritos por médico privado, sem prova pericial. Os medicamentos tem registro na ANVISA, mas alguns são indicados para outros tipos de moléstias, que não as da parte recorrida. Portanto, se não há aprovação para uso do medicamento em indicações fora das descritas na sua bula, é, justamente, porque não se tem informações de sua eficácia e segurança naquela situação. Ademais, existe apenas a prescrição do médico da rede privada, sendo essencial a prescrição por médico da rede pública de saúde ou a realização de perícia. Requer a reforma da sentença.

4. A recorrida não apresentou contrarrazões, certidão ID 30337600.

5. O Ministério Público apresentou manifestação, ID 30726177.

6. Na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça o entendimento sufragado no julgamento dos EDcl no REsp 1.657.156/RJ, submetido ao rito dos recursos representativos de controvérsia repetitiva, é no sentido de que "a concessão dos medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos: i) Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; iii) existência de registro do medicamento na ANVISA, observados os usos autorizados pela agência". Recentemente tal entendimento foi confirmado no julgamento do PUIL 2101 / MG 2021/0130533-5 Relator(a) Ministro SÉRGIO KUKINA (1155), Data do Julgamento 10/11/2021.

7. Sem demonstração de distinção entre o caso concreto e o paradigma, entendo que a jurisprudência do STJ se aplica ao caso em exame.

9. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Sentença reformada para julgar o pedido improcedente.

10. Sem custas, ante a isenção legal. Sem condenação em honorários advocatícios, tendo em vista ausência de contrarrazões, nos termos do Art. 55 da Lei 9.099/95.